Tribunal: TJDFT
Processo: 0703563-91.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-05

Ementa:
PROCESSO N.: 0703563-91.2020.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO AGRAVANTE: AURORA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. - EPP AGRAVADO(A)(S): ARCI DE PAULO GALVANI E OUTROS D E S P A C H O Intime-se o agravado Arci Galvani no endereço indicado ao ID 15448002, bem como a Defensoria Pública, na qualidade de curadora especial, quanto à agravada Sirlande Lima. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, abril de 2020. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora